Tribunal: TJDFT
Processo: 0708010-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708010-39.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE EDMUNDO PEREIRA LIMA, ESPÓLIO DE ANTÔNIA CAMELLO MENDONÇA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MILTON CAMELO EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.16877405- Pág. 1/11, no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora